Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-17.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701612-17.2024.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: SEBASTIAO ALVES DA COSTA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 68045376 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator